Tribunal: CARF
Processo: 18471.001547/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001547/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.364 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/1999
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO DE
RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CRPS). APURAÇÃO PRÉVIA
NO PRESTADOR DE SERVIÇOS. EXAME DA ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. OBSERVÂNCIA PELA INSTÂNCIA JULGADORA DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
(i) O acórdão proferido pelo CRPS decretou a nulidade da decisão de primeira
instância sob o fundamento da necessidade de confirmação do inadimplemento
das obrigações previdenciárias apuradas por aferição indireta em nome do
tomador de serviços, com base no instituto da responsabilidade solidária,
levando-se em consideração a escrituração contábil da empresa executora da
obra de construção civil; (ii) Cabe a observância do conteúdo da decisão
administrativa, que estabeleceu uma interpretação sobre determinados fatos,
em respeito à estabilidade do processo administrativo; (iii) O Enunciado no 30
do CRPS é norma interpretativa e, como tal, pode ser aplicado a fatos
geradores anteriores à sua edição, porém não afeta as decisões definitivas sobre
a matéria proferidas em segunda instância; (iv) É nula a decisão de piso que
legitima a diligência fiscal baseada tão somente nos dados constantes dos
sistemas informatizados do órgão fazendário, sem que a fiscalização tenha
procedido à intimação do prestador de serviços para apresentação da
escrituração contábil para fins de verificação das obrigações tributárias
relacionadas à obra de construção civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento aos
recursos voluntários para anular o acórdão de primeira instância. Vencido o conselheiro José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que rejeitava a preliminar de nulidade. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001547/2008-15
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2008-15

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado), Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Matheus Soares Leite.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal trata de Recurso Voluntário (e-fls.
394/410) interposto pelas empresas PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS em face de
decisão da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (e-fls. 585/598) que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte impugnação
contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD n° 35.496.356-2 (e-fls.
03/20), no valor total de R$ 108.600,18, consolidado em 01/09/2002, referente a contribuições
do segurados e da empresa, inclusive para o financiamento de benefícios em razão da
incapacidade laborativa (SAT), apuradas mediante aferição indireta e com base no instituto da
responsabilidade solidária em face de PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS,
decorrente de construção civil executada pela CRIVEL ENGENHARIA LTDA, de acordo com o
art. 30, VI, da Lei 8.212, de 1991, nas competências 01/1999 a 11/1999. A NFLD foi cientificada
à PETROBRÁS em 25/09/2002 (e-fls. 03) e à CRIVEL ENGENHARIA LTDA mediante edital
publicado em 09/05/03 (e-fls. 50/56, 88/91 e 95).
Do Relatório Fiscal (e-fls. 34/37), consta que a fiscalizada não comprovou,
através de guias de recolhimento específicas para a obra contratada e folhas de pagamento
específicas dos segurados empregados alocados, o cumprimento das obrigações para com a
Seguridade Social da construtora contratada para a construção em cumprimento ao contrato n°
315.2.031.98-5, cujo objeto era a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DO
TANQUE 3218 DO TERMINAL DE SÃO SEBASTIÃO- DTCS.
A PETROBRÁS apresentou impugnação (e-fls. 42/45), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Solidariedade. A autoridade administrativa não pode exigir o tributo
simplesmente porque alega não ter o contribuinte originário cumprido a sua
obrigação. É preciso aferi-la, demonstrar sua existência contra todos os
devedores e quantificá-la. (...) o INSS sequer sabe se a contribuição foi paga
pela contratada (...) Para evitar arbítrios como esse é que, inobstante a
solidariedade, a Autarquia deve lançar a contribuição também contra os
devedores originários, o que não o fez.
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2008-15

(c) Base de cálculo.
(d) Pedido. Diante do exposto, onde restou demonstrado que não há como
prosperar o entendimento contido na NFLD em referência, e em juízo de
retratação, que essa Autarquia reveja sua decisão, e, no caso da mesma ser
mantida, no mérito, requer a extinção de todo o crédito tributário contra a ora
Impugnante, cancelando, desta forma, o lançamento tributário.
Nos termos da petição de e-fls. 59, a PETROBRÁS carreou aos autos documentos
para demonstrar o cumprimento integral da obrigação e afastar a obrigação solidária.
Diante dos documentos apresentados, a fiscalização manifestou-se pela
manutenção parcial do lançamento (e-fls. 98/99), transcrevo:
1. Informamos que após análise dos documentos anexados pela tomadora do serviço, fls
40 a 86, concluem os pela elisão parcial do débito.
2. O débito em questão refere-se as competências 01/99 a 11/99. Anexaram ao processo
GP5's/GRPS's relativas a todas as competências, além de GFIP’s tendo como exceção
07/99.
3. As guias referentes às competências 08/99 a 11/99 se encontram vinculadas a
Petrobrás e ao contrato em questão, estando todas presentes no conta-corrente da
prestadora do serviço (CRÍVEL ENGENHARIA LIDA) Para estas competências
anexaram GFIP's coerentes com as guias. Como para 09/99 a 11/99 os salários de
contribuição obtidos com base nos documentos anexados são inferiores aos obtidos com
base nas Notas Fiscais, não tendo sido apresentadas Folhas de Pagamento e Declaração
de Contabilidade, logo, houve a retificação. Já para 08/99, ocorre o inverso, sendo caso
de extinção. Foram emitidos e anexados os FORCED's, às fls. 89 e 90
4. Para as competências 10/99 e 11/99 anexaram ainda guias e GFIP's emitidas por uma
empresa cuja tomadora do serviço é a CRÍVEL ENGENHARIA LTDA, porém ao longo
do processo não há menção de subempreitada no contrato em questão, logo, nada nos
comprova que a subcontratação realizada pela CRÍVEL diz respeito a esta prestação de
serviço realizada na Petrobrás
5. As guias referentes às competências 03/99 a 06/99 não foram levadas em
consideração para alteração do debito, pois além de não estarem vinculadas, não
demonstrando assim tratarem do pessoal que prestou serviço para a Petrobrás, não se
encontram no conta-corrente da prestadora de serviço
Já em relação à 07/99,01/99 e 02/99, apesar das guias se encontrarem no conta-corrente
da empresa, estas não possuem nenhuma vinculação, logo nada nos leva a crer que se
tratam de guias especificas do pessoal que prestou serviço na tomadora. Para as
competências 01/99 e 02/99 apresentaram GFIP's que não batem com as guias. Logo,
esta parte do débito persiste integralmente.
O Lançamento foi julgado PROCEDENTE EM PARTE pela Decisão-Notificação
de e-fls. 105/112. Apenas a PETROBRÁS (e-fls. 120/124) recorreu. Contra razões, e-fls.
136/138.
ACÓRDÃO da 2a CaJ do CRPS (e-fls. 139/153) anulou a Decisão-Notificação
pela necessidade de se verificar a existência de elementos, com base na contabilidade do
contribuinte, a justificar o procedimento adotado, pois somente a não apresentação ou
apresentação deficiente pelo prestador de serviços da documentação contábil e trabalhista
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2008-15

necessária a comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao
responsável solidário, as contribuições que entender devidas, devendo para tanto o INSS se
esforçar para localizar o paradeiro do contribuinte, inclusive publicando edital na praça de
localização do contribuinte.
O Pedido de Revisão (e-fls. 155/160) NÃO FOI CONHECIDO pela 2a
CaJ/CRPS, conforme Acórdão de e-fls. 172/176.
Nos termos do Despacho de e-fls. 178/179, houve reinicio do contencioso de
modo a ser cumprida a diligência determinada pela 2a CaJ/CRPS. Como resultado da diligência,
foi emitida a Informação Fiscal de e-fls. 208, transcrevo:
1 - Efetuou-se pesquisa nós sistemas informatizados da SRFB, sendo analisadas as
informações disponíveis relativas á empresa contratada e prestadora dos serviços, e
constatou-se que não houve ação fiscal com exame da contabilidade englobando o
período referente ao lançamento em pauta, conforme cópias anexadas às fls. 190 e 191.
2 - Procedeu-se, também, a pesquisa no SISTEMA DE COBRANÇA - MF/RFB -
verificando-se que a prestadora não aderiu ao parcelamento especial da Lei n.
9964/2000 -REFTS - e nem ao parcelamento especial da Lei no. 10684/2003 - PAES,
conforme fls. 193 e 194.
3 - Constatou-se no conta- corrente do estabelecimento - SISTEMA PLENUS, que o
contribuinte não realizou os recolhimentos devidos em época própria, havendo
competências em aberto a partir de 09/2001, conforme fl. 192.
Diante do resultado da diligência, a PETROBRÁS apresentou manifestação (e-fls.
212/213), em síntese, alegando que apresentou documentação demonstrando a regularidade da
contratada e que ela foi fiscalizada com exame da contabilidade até 12/1998, fato ignorado pela
fiscalização e que enseja a improcedência do lançamento, conforme decidido no Acórdão 12-
16.860, processo 11330.000917/2007-73.
A empresa CRIVEL ENGENHARIA LTDA por edital publicado no Diário
Oficial da União (e-fls. 222), tendo o prazo transcorrido em branco (e-fls. 580/581).
A PETROBRÁS solicitou devolução do depósito recursal, tendo havido inclusive
decisão em Mandado de Segurança em tal sentido, tendo sido emitida ordem bancária (e-fls.
183/202 e 231/578).
A seguir, transcrevo do Acórdão da 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (e-fls. 585/598):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/1999
RESPONSABILIDADE
SOLIDARIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta beneficio de ordem, podendo ser exigido o
total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração prévia no
prestador de serviços - artigo 220 do Decreto n° 3.048/99. c/c artigo 124. parágrafo
único, do Código Tributário Nacional -Enunciado 30 do CRPS.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2008-15

Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto
29. Da Documentação Acostada
29.1. A documentação apresentada nas impugnações (Guias e Folhas de Pagamento), foi
analisada pela Autoridade Autuante, a qual concluiu pela retificação do lançamento.
29.2. O arrazoado de motivos apresentado pela Auditora-Fiscal, justificadores de sua
decisão, o qual acompanho, encontra-se às folhas 98/99, e transcritos no item 11 do
Relatório que acompanha esse voto.
Intimadas do Acórdão de Impugnação, a PETROBRÁS em 25/07/2017 (e-fls.
599/602) e a empresa líder SUNBRAS DO BRASIL LTDA por edital publicado em no Diário
Oficial da União de 18/09/2017 (e-fls. 676), apenas a PETROBRÁS apresentou recurso
voluntário (e-fls. 605/625).
A PETROBRÁS interpôs em 23/08/2017 (e-fls. 603) recurso voluntário (e-fls.
605/625), alegando, em síntese:
(a) Tempestividade. Diante da ciência do Acórdão em 24/08/2017, o recurso
voluntário é tempestivo.
(b) Nulidade. Enunciado 30 do CRPS. A 2aCaJ do CRPS anulou a Decisão-
Notificação para que o INSS apresentasse elementos, com base na
contabilidade do contribuinte, a justificar o procedimento adotado e
evidenciar o inadimplemento da obrigação principal. Por força do Enunciado
30 do CRPS, a DRJ proferiu decisão desconsiderando o racional do julgado
anterior que determinava que a fiscalização deveria ser feita no contribuinte
principal e não só na tomadora do serviço. O princípio da estabilidade das
relações jurídicas impede a desconstituição injustificada da decisão do CRPS,
não podendo ser afastada em face da edição de um novo Enunciado (Lei n°
9.784, de 1999, art. 2°, XIII). A DRJ manteve a autuação em parte sem a
diligência na contabilidade das empresas contribuintes, conforme determinara
o CRPS.
(c) Decadência. A reabertura do contencioso administrativo ensejou a reabertura
de prazo para ciência dos elementos constitutivos do lançamento e reinício da
fase de defesa, conforme despacho de fls. 167, destarte o lançamento se
aperfeiçoou não antes ao menos de 09/08/2005, fls. 167, quanto transcorrido
o prazo do art. 150, §4°, do CTN. A DN foi anulada para a realização de
diligência e, conforme jurisprudência, a informação fiscal que apresentar
novos fundamentos, elementos de provas e outros esclarecimentos, com a
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2008-15

finalidade de aperfeiçoar o lançamento, enseja a constituição do crédito
tributário na data da ciência do resultado da diligência.
(d) Ilegalidade da aferição indireta. O lançamento se fundamentou no art. 30, VI, e
não no art. 31, ambos da Lei n° 8.212, de 1991. Para o período em que o art.
31 da Lei n° 8.212, de 1991, previa solidariedade, a jurisprudência do STJ
considera que o Fisco não pode autuar o devedor solidário sem verificar se as
contribuições foram recolhidas pelo devedor principal. Como a redação do
art. 10, VI, é semelhante à redação do art. 31 antes da alteração da Lei n°
9.711, de 1998, o mesmo raciocínio deve ser aplicado apesar de o presente
caso não versar sobre cessão de mão-de-obra.
(e) Solidariedade e Pagamento. Para a responsabilidade solidária ter cabimento,
antes é preciso constituir regularmente o crédito tributário em face do
contribuinte de direito e apenas em caso de inadimplemento a cobrança pode
ser direcionada ao solidário, mas nunca o lançamento. Em outras palavras, há
solidariedade passiva se inicia somente no momento em que houver dívida
exigível (Código Civil, art. 275). A solidariedade afasta o benefício de ordem
tão somente após a constituição do crédito tributário, momento em que se
pode falar em dívida exigível. No presente caso, sequer houve a constituição
definitiva. Isso porque, antes do lançamento, o agente é obrigado a apurar o
crédito mediante procedimento vinculado, sendo irrelevante haver benefício
de ordem, já que a apuração do crédito se dá pela verificação da ocorrência do
fato gerador e pelo cálculo do montante devido (CTN, art. 142). Além disso,
os comprovantes de regularidade fiscal da empresa contratada estão nos
autos. Não obstante ser inexigível a emissão de guias específicas, a
apresentação sem a indicação não permite ao fisco pressupor existência de
débito, pois mesmo o recolhimento inespecífico extingue o crédito.
(f) Base de cálculo. O Fisco considerou o total das notas fiscais, ao invés de se
ater ao montante pago a título de salários, sendo que o serviço de construção
civil envolve materiais e maquinários. Nos termos do art. 195, I, da
Constituição, a base de cálculo se consubstancia nos rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, sendo, por conseguinte, descabido lançamento com base
presumida. Logo, diante do erro na fixação da base de cálculo, a exigência
deve ser limitada ao valor efetivamente pago a título de salários, na forma a
ser apurada em diligência posterior.
(g) Diligências suplementares. A farta documentação acostada aos autos foi
desconsiderada e não foi apontado qualquer débito pelo sistema
informatizado contra a contratada, tendo a fiscalização se abstido de cumprir
a diligência determinada pelo CRPS no sentido de verificar a contabilidade da
empresa contratada, logo deve ser realizada diligência pericial e fiscal para se
comprovar o integral cumprimento das obrigações fiscais (Decreto n° 70.235,
de 1972, at. 16, IV).
É o relatório.

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2008-15

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Apenas a PETROBRÁS apresentou recurso voluntário, tendo
sido intimada do Acórdão de Impugnação em 25/07/2017 (e-fls. 599/602), sendo, por
conseguinte, tempestivo o recurso (e-fls. 605/625) interposto em 23/08/2017 (e-fls. 603).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. Enunciado 30 do CRPS. O Acórdão da 2a CaJ do CRPS de e-fls.
139/153 anulou a DN e determinou diligência para que o INSS justificasse o procedimento
(lançamento em face do solidário e do contribuinte, com aferição indireta da base de cálculo sem
apuração prévia no contribuinte) mediante verificação da contabilidade do contribuinte, devendo
para tanto o INSS se esforçar para localizar o paradeiro do contribuinte, inclusive publicando
edital na praça de localização do contribuinte.
Portanto, o Acórdão de Recurso Voluntário concluiu pela existência de vício
insanável na DN, a justificar sua anulação. A NFLD não foi anulada, tendo a 2aCaJ do CRPS se
limitado a determinar diligência na esfera do contencioso administrativo de primeira instância
instalado pelas impugnações com o fito de ser produzida prova a demonstrar o cabimento do
lançamento tal como empreendido.
Contudo, a norma jurídica individual posta no Acórdão da 2a CaJ do CRPS
determina apenas a anulação da DN (e-fls. 153), tendo o voto do relator indicado que diligência
seria necessária ao prosseguimento do processo.
Uma vez anulada a DN, a 2a CaJ do CRPS, como o processo administrativo fiscal
passou a ser conduzido pela autoridade julgadora de primeira instância, esta emitiu despacho de
“reinício do contencioso” (e-fls. 178) acolhendo a determinação da diligência referida pelo
relator do Acórdão da 2a CaJ do CRPS.
O comando veiculado no dispositivo do Acórdão da 2a CaJ do CRPS de se anular
a DN foi observado e a Receita Federal realizou diligência apresentando a Informação Fiscal de
e-fls. 955, sem intimar o contribuinte para exibir sua contabilidade.
Note-se que os fundamentos jurídicos do Acórdão de Recurso Voluntario não
transitam em julgado, competindo à autoridade julgadora de primeira instância apreciar se a
diligência nos moldes realizados possibilitam ou não o julgamento e, possibilitando, efetuar o
julgamento da lide.
O Acórdão de Recurso Voluntário que anula a decisão de primeira instância não
tem o poder de criar norma jurídica individual condicional acerca da apreciação do resultado da
diligência a ser empreendida pela autoridade julgadora de primeira instância, ou seja, acerca dos
desdobramentos da diligência empreendida na apreciação da lide, sob pena de supressão de
instância e de indevida ingerência na atividade jurisdicional administrativa do julgador de
primeira instância.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2008-15

Os litigantes foram intimados (e-fls. 222/224) a se manifestar do resultado da
diligência e poderiam ter apesentado a prova documental contábil a demonstrar a insubsistência
do lançamento, mas apenas a PETROBRÁS se manifestou (e-fls. 212/213 e 581) para alegar que
apresentou documentação demonstrando a regularidade da contratada e que ela foi fiscalizada
com exame da contabilidade até 12/1998, fato ignorado pela fiscalização e que ensejaria a
improcedência do lançamento, conforme decidido no Acórdão 12-16.860, processo
11330.000917/2007-73. Note-se que o presente caso não se confunde com o invocado pelo
contribuinte, eis que a improcedência foi reconhecida pelo Acórdão 12-16.860 (e-fls. 214/221) se
lastreou no entendimento de não ser cabível lançamento no responsável solidário para
competências em que se constatar que o contribuinte foi objeto de Auditoria-Fiscal
Previdenciária com exame da contabilidade, devendo o Auditor-Fiscal se abster de constitui o
crédito, caso não houvesse divergências entre os valores das notas ou faturas de prestação de
serviços examinados na Auditoria e, em havendo, lançar contra o prestador de serviços. A
situação concreta do é diversa, eis que a própria recorrente reconhece que a fiscalização havida
na contribuinte se encerrou em 12/1998 e lançamento envolve as competências 01/1999 a
11/1999.
Portanto, o exercício do amplo direito de defesa e do contraditório foram
observados no presente processo administrativo fiscal, tendo sido assegurado tanto à responsável
solidária quanto à contribuinte a oportunidade de apresentar alegações e provas, inclusive
contábeis.
Ao prolatar sua decisão, a autoridade julgadora de primeira instância se deu por
satisfeita com o resultado da diligência e adentrou ao exame de mérito alinhando-se ao
entendimento veiculado no Enunciado 30 do CRPS.
Ao agir assim, o julgador de primeira instância não aplicou retroativamente uma
norma material de direito tributário e nem uma nova interpretação de norma administrativa, mas
simplesmente deu ao processo não definitivamente julgado a solução que considerava pertinente
em face da legislação tributária de regência.
A invocação de um Enunciado ou a filiação a um entendimento jurisprudencial
cristalizado em Enunciado, ainda que o Enunciado não seja citado, é perfeitamente possível e
mesmo que o Enunciado seja editado posteriormente à ocorrência dos fatos geradores. Nesse
sentido, temos a seguinte ementa:
Acórdão no 2402-005.546, de 18 de janeiro de 2017.
ENUNCIADO N.o 30 DO CRPS. APLICABILIDADE
O entendimento do Enunciado n.o 30 do CRPS pode ser aplicado nos julgamento de
processos administrativos fiscais realizados após a sua edição, independentemente dos
fatos geradores se referirem a período anterior a esse momento.
Logo, não há ofensa ao art. 2°, XIII, da Lei n° 9.784, de 1999, ou aos princípios
da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas, da proteção da confiança legítima,
da ampla defesa ou da vedação de comportamento contraditório. Pelo contrário, os princípios em
questão restaram valorizados pelo Acórdão de Impugnação ao se alinhar ao entendimento
jurisprudencial cristalizado no Enunciado n° 30 do CRPS.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2008-15

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE do Acórdão de Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença para divergir do voto do I. Relator no que tange à rejeição da
preliminar de nulidade.
Por intermédio do Acórdão no 0001874, de 22/07/2004, a 2a Câmara do Conselho
de Recursos da Previdência Social (CRPS) decretou a nulidade da decisão de primeira instância
e determinou a adoção de providências para confirmar o inadimplemento das obrigações
previdenciárias, com base na escrituração contábil do prestador de serviços. Tal medida teve
como finalidade evitar lançamento em duplicidade em nome do responsável solidário, ou mesmo
exigência de contribuições já recolhidas (fls. 139/153).
Confira-se a ementa do julgado:
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – Solidariedade.
Liquidez e Certeza. É necessário que o INSS constate a existência do crédito
previdenciário junto ao contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante da não
apresentação ou apresentação deficiente (pelo prestador dos serviços) da documentação
contábil e trabalhista necessária a comprovar a extinção da obrigação previdenciária,
poderia o INSS arbitrar, junto ao responsável solidário, as contribuintes que entender
devidas.
ANULAR A DECISÃO NOTIFICAÇÃO.
A Secretaria da Receita Previdenciária protocolou pedido de revisão do julgado, o
qual não restou conhecido pelo colegiado, consoante o Acórdão no 0000805, de 29/06/2005.
Tornou-se, assim, definitiva a decisão administrativa que anulou a decisão de primeira instância
(fls. 172/176).
O Acórdão do CRPS no 0001874, de 22/07/2004, fixou a diretriz da diligência
fiscal para validação do lançamento em nome do tomador de serviços e não limitou a apreciação
do seu resultado pelo julgador de primeira instância, restringindo-lhe a valoração da prova com
base no livre convencimento motivado.
E nem poderia ser diferente, porque tal determinação equivaleria uma indevida
ingerência nas atividades de fiscalização, assim como nas decisões do órgão de primeira
instância.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2008-15

Por outro lado, a decisão proferida pelo CRPS contém uma norma jurídica
individualizada. O enunciado não contempla apenas o texto expresso da parte dispositiva que
anulou a Decisão-Notificação no 17.401.4/0676/2003, mas requer interpretação em conjunto com
a fundamentação da própria decisão de segunda instância, como um todo, de modo a extrair os
correspondentes efeitos jurídicos.
Com efeito, a decisão pela anulação da Decisão-Notificação, conforme se
depreende da ementa acima copiada, teve como razão de decidir uma interpretação que
prevalecia à época da deliberação do colegiado em segunda instância, isto é, sobre a necessidade
de atestar a falta de recolhimento dos tributos devidos com base na escrituração contábil do
prestador de serviços.
Cabe respeitar o conteúdo do ato decisório, que estabeleceu uma interpretação
sobre determinados fatos, privilegiando, desse modo, a garantia da estabilidade do processo
administrativo.
Segundo o acórdão do CRPS, para legitimar o crédito tributário a fiscalização
deveria apresentar elementos adicionais, a partir do exame da contabilidade da empresa
contratada, capazes de justificar o lançamento efetuado por responsabilidade solidária na
execução de obra de construção civil pela Crível Engenharia Ltda.
Entretanto, após a decisão do CRPS, a Secretaria da Receita Federal não procurou
intimar o prestador para apresentar a escrituração contábil.
Realmente, a diligência efetivada pela fiscalização tributária restringiu-se aos
dados constantes dos sistemas informatizados do órgão fazendário, inclusive mostra
recolhimentos em aberto para o prestador de serviços a partir de 09/2001, quando o período do
presente lançamento diz respeito às competências 01/1999 a 11/1999. Além do mais, a empresa
Crível Engenharia Ltda foi submetida à ação fiscal no período de 01/1999 a 07/2000, com
constituição de crédito tributário, embora sem exame da contabilidade. A análise do livro diário
se deu até 12/1998 (fls. 03/30, 34/37, 203/204 e 208).
Não me convence o argumento do I. Relator que as empresas autuadas foram
intimadas do resultado da diligência, o que lhes assegurou, tanto ao responsável solidário quanto
ao contribuinte, a oportunidade de apresentar alegações e provas sobre os fatos, inclusive
contábeis.
A avaliação do prejuízo à parte foi feita pelo acórdão do CRPS. Não cabe ao
órgão julgador, que teve sua decisão anulada, proceder a um novo juízo da valoração sobre fatos
decididos pela instância superior. Além disso, o tomador de serviços insistiu na fiscalização
prévia da empresa contratada (fls. 162/165).
Na apreciação de questão prejudicial ao mérito, o acórdão recorrido faz alusão ao
entendimento exarado pelo CRPS, por meio do Acórdão no 0001874, de 22/07/2004, quanto à
necessidade de exame da escrituração contábil do prestador de serviços para constatar a
existência ou não de crédito tributário passível de lançamento (fls. 585/598).
Ressalta, porém, que após o julgamento na segunda instância, houve a publicação
do Enunciado no 30 do CRPS, explicitado através da Resolução no 1, de 31/01/2007, o qual
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001547/2008-15

trouxe uma interpretação distinta sobre a matéria, no sentido de que a fiscalização tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo sem a apuração prévia no
prestador dos serviços.
A toda a evidência, o Enunciado no 30 do CRPS é norma dotada de caráter
interpretativo. Não há óbice para sua aplicação a fatos geradores anteriores à sua edição, desde
que para situações pendentes de julgamento administrativo.
Contudo, essa não é a hipótese dos autos. De fato, o acórdão do CRPS decidiu
segundo sua convicção à época do julgamento, com base numa determinada interpretação, sendo
a decisão definitiva no âmbito administrativo para a matéria. Em respeito à estabilidade das
relações jurídicas, a decisão de piso deveria observar tal interpretação para fins de apreciar o
resultado da diligência fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário apresentado para
anular o acórdão recorrido, com retorno dos autos para realização de diligência e,
posteriormente, novo julgamento em primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital